Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711018-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: ZAGO E ALCANTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURDICA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ZAGO E ALCANTARA - CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROCURADORIA JURDICA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília , nos autos da Execução por Título Extrajudicial n 0705611-54.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação a penhora do imóvel destinado ao estabelecimento empresarial, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, ao ID 115306501, sob o fundamento de que o imóvel penhorado tem natureza de estabelecimento comercial, uma vez que se trata da sede da empresa JP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. O exequente, por sua vez, ao ID 116803885, requer a manutenção da penhora do mencionado imóvel alegando que o executado não possui outro bem livre e desembaraçado. É o relatório do necessário. Decido. Como cediço, o imóvel destinado ao estabelecimento empresarial, como regra, não pode ser objeto de penhora, salvo se demonstrado que o devedor não tem outros bens aptos a saldar o débito, sendo este a norma contida no art. 865 do Código de Processo Civil. O executado, embora tenha informado que ofereceria bens livres e desembaraçados, quedou inerte até o momento, de modo que não cabe invocar a alegada subsidiariedade da medida. Ademais, eventual alienação do bem onde funciona a atividade empresarial - posto de gasolina- não conduz, inexoravelmente, ao encerramento da atividade, já que os coproprietários poderão arrematar, em preferência, a fração alienada, ou pode a empresa ainda tentar firmar contrato de locação para manter a posse da área onde funciona. Diante disso, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Junte o exequente a comprovação do registro da penhora, em até 15 dias. I. ANDRÉ SILVA RIBEIRO Juiz de Direito Substituto * documento datado e assinado eletronicamente Narra que a execução movida objetiva o recebimento de honorários advocatícios e que foi deferida penha de 47% do imóvel, Uma sorte de terras, dividida, desmembrada de porção maior, com a área de 03 hectares, do campos situada na Fazenda Gameleira, lugar Porões, Rodovia BR 040, km 111, Zona Rural, Lagoa Grande/MG, Distrito de Ponte Firme, Município de Presidente Olegário/MG, contendo benfeitorias de um posto de gasolina, com a denominação de Posto São Jorge, com todas as suas instalações, com os limites e confrontações que consta na certidão de matrícula de ID 109219675 (dos autos de origem), matrícula no 7.293, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Presidente Olegário/MG. A penhora foi impugnada ao fundamento de impossibilidade de constrição de imóvel que funciona como estabelecimento comercial, salvo se não houver outros bens disponíveis e foi requerido prazo para oferecimento de outro bem em garantia. Sustentou também que a penhora ultrapassou os limites do imóvel, abrangendo benfeitorias e fundo de comércio. Afirma que a decisão foi equivocada ao permitir a penhora de estabelecimento comercial, omissa quanto ao excesso e ao prazo para apresentar outro bem em substituição. Ato contínuo, o agravante afirma ter anexado documentos sobre o imóvel livre para substituição. Sustenta probabilidade do direito tendo em vista que compete ao agravante escolher o bem ao qual lhe gere menos prejuízos para eventual execução, nos termos do artigo 865 do CPC. Assevera perigo de dano, pois atingirá não somente o patrimônio do agravante, como também o fundo de comércio e benfeitorias que pertencem exclusivamente aos sócios, assim o perigo na demora é um requisito que resta preenchido, pois poderá acarretar graves prejuízos. Pugna pela concessão de tutela antecipada em sede recursal para deferimento da imediata liberação da penhora de 47% (quarenta e sete por cento) do imóvel, inclusive das suas benfeitorias e fundo de comercio. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 34287935/ 34287936). Em análise preliminar verifico que os pedidos de excesso de penhora, concessão de prazo para indicação de outro bem desembaraçado e de análise quanto a certidão apresentada não podem ser objeto de apreciação neste recurso pois não foram apreciados na origem. Eventual análise ensejaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição razão pela qual deles não conheço. Passo a análise do pedido de liberação do imóvel penhorado por se tratar de estabelecimento empresarial. Como relatado, o agravante sustenta que a penhora somente poderá se dar quando não houver outro meio eficaz para satisfação do débito e que o agravante não juntou elementos de que tenha realizado outras tentativas de localizar bens passíveis de penhora. Da análise dos autos da execução verifico que o executado foi citado, não pagou o débito e apresentou embargos a execução os quais não foram recebidos com efeito suspensivo (ID 102511761 e 105426043). Conforme enunciado de Súmula 451 do STJ é legítima a penhora de sede de estabelecimento comercial. Igualmente, o art. 805, parágrafo único, do CPC, prevê que incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que a substituição da penhora constituiria meio mais eficaz e menos oneroso para a satisfação da pretensão creditória. Nesse sentido, da alegação de impenhorabilidade o devedor não apresentou provas de que a manutenção da constrição poderia lhe proporcionar efetivo prejuízo e, ao mesmo tempo, constituir medida menos eficaz e mais onerosa ao adimplemento da obrigação. Assim tenho que não foram preenchidos os requisitos capazes de desconstituir a penhora, nos termos do art. 847, do CPC. Nesse sentido cito precedente: MARCO ANTONIO DA SILVA ROCHA e CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA versus EMILIANO CANDIDO POVOA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. ART. 847 DO CPC. BEM IMÓVEL. PENHORA DA SEDE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ENUNCIADO No 451 DA SÚMULA DO STJ. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É plenamente admitida a penhora da sede do estabelecimento empresarial (Enunciado no 451 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 2. Para que seja deferido o requerimento de substituição dos bens penhorados, é incumbência do devedor comprovar que a medida não gera prejuízos ao credor, de acordo com o art. 847 do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1100155, 07029971620188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 22/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2022